Tribunal: TCU
Processo: 044.042/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3308/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legal (is) o (s) ato (s) de concessão a seguir relacionado (s), autorizando-se o (s) registro (s), de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 044.042/2020-5 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Edna Matos (XXX.237.899-XX); Eloir Viera Cerbaro (XXX.804.119-XX); Ieda Maria Silva Azevedo Menezes (XXX.177.944-XX); Maria Izabel Medeiros da Silva (XXX.965.110-XX); Maria de Fatima Leite Gois (XXX.166.505-XX); Marlei Almeida do Amaral (XXX.186.756-XX); Nadigina Lopes Santos Rosa (XXX.545.465-XX); Ninfa Barbosa Ajpert (XXX.287.651-XX); Pedro Lucas Lopes Lucas (XXX.221.025-XX); Rafaela Matos Arruda (XXX.546.849-XX); Solange Coelho Ferreira (XXX.511.767-XX); Wilma Raiol Klem (XXX.264.122-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Departamento de Polícia Rodoviária Federal 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.